Tribunal: TJPA
Processo: 0003831-76.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003831-76.2013.8.14.0053

APELANTE: LUSIMAR NUNES DE SOUSA, WALTER TEODORO DE SOUZA

APELADO: WALTER TEODORO DE SOUZA, LUSIMAR NUNES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL EM BREVE REGISTRO QUANTO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Walter Teodoro de Souza contra acórdão proferido em julgamento de agravo interno na Apelação Cível nº 0003831-76.2013.8.14.0053, que afastou a prescrição da pretensão monitória, reconheceu a novação decorrente da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária firmada em 05.05.2004, considerou o documento de 18.02.2012 como ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor e delimitou o crédito exigível em favor de Lusimar Nunes de Sousa. O embargante alegou omissão quanto à fundamentação relativa ao documento de 18.02.2012, sustentou erro material na indicação da data de ajuizamento da ação, registrada como 23.08.2023 em vez de 23.08.2013, e requereu efeitos infringentes para prevalecer o voto vencido do Relator originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer o documento de 18.02.2012 como ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor e marco interruptivo da prescrição; (ii) estabelecer se houve erro material na indicação da data de ajuizamento da ação; e (iii) determinar se eventual correção justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa ou corretiva e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento.

4.

A omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios não se confunde com o inconformismo da parte quanto à conclusão adotada pelo colegiado, nem exige resposta individualizada a todos os argumentos quando a decisão enfrenta as questões relevantes à solução da controvérsia.

5.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a natureza jurídica do documento de 18.02.2012, ao diferenciá-lo da novação reconhecida na Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária de 2004 e ao qualificá-lo como ato interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

6.

A pretensão de atribuir ao documento de 18.02.2012 consequência jurídica diversa da adotada no acórdão configura pedido de rejulgamento, incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

7.

O art. 1.025 do CPC dispensa o acolhimento artificial dos embargos apenas para fins de prequestionamento quando a controvérsia já foi apreciada sob fundamentação suficiente.

8.

Há erro material evidente quando o acórdão registra o ajuizamento da ação em 23.08.2023, embora a data correta seja 23.08.2013, fato reconhecido inclusive pelo embargado em contrarrazões.

9.

A correção da data de ajuizamento não altera a conclusão jurídica do julgamento, pois a interrupção da prescrição em 18.02.2012 reiniciou o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e a ação ajuizada em 23.08.2013 foi proposta antes do implemento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia. 2. O reconhecimento do direito pelo devedor, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, interrompe o prazo prescricional sem exigir a constituição de nova obrigação ou a ocorrência de novação. 3. O erro material relativo à data de ajuizamento da ação deve ser corrigido sem efeitos infringentes quando a retificação não altera a conclusão jurídica do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CC, arts. 202, VI, 206, § 5º, I, 360 e 361.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WALTER TEODORO DE SOUZA, ao id nº 35329932, em face do acórdão lançado ao id nº 34955565, referido na peça recursal como id nº 34955585, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0003831-76.2013.8.14.0053, em julgamento de agravo interno no qual se deu parcial provimento à insurgência de LUSIMAR NUNES DE SOUSA.

O acórdão embargado, lançado ao id nº 34955565, consignou que a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária não constituiu mera repactuação do contrato de parceria agropecuária anteriormente firmado entre as partes, mas obrigação nova, autônoma e incompatível com a avença originária, caracterizando novação nos termos dos arts. 360 e 361 do Código Civil. Assentou, ainda, que a ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia executiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e que a nova confissão firmada em 18.02.2012 caracterizou ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, interrompendo a prescrição na forma do art. 202, VI, do Código Civil.

A partir dessas premissas, afastou a prescrição, delimitou o crédito exigível em 2.800,54 arrobas de vaca gorda, a título de obrigação principal, e 9.902,93 arrobas de boi gordo, a título de correção contratual consolidada até o ajuizamento, determinando a incidência, a partir de então, de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária para evitar bis in idem, além de afastar a sucumbência recíproca e impor ao agravado o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de id nº 35329932, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão, pois não teria fundamentado suficientemente quais elementos demonstrariam que o documento de 18.02.2012, referido no acórdão como constante do id nº 5025733, pág. 26, configurou nova confissão ou ato inequívoco de reconhecimento da dívida, e não mera proposta formulada por LUSIMAR NUNES DE SOUSA ou complementação do objeto. Afirma que, diferentemente da Escritura Pública de Confissão de Dívida de 2004, em relação à qual o acórdão teria examinado os requisitos da novação, o documento de 2012 não teria sido analisado com a mesma densidade. Acrescenta a existência de erro material no julgado, porque constou que a ação teria sido ajuizada em 23.08.2023, quando a data correta, segundo os autos, seria 23.08.2013. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, o suprimento da omissão, a correção do erro material e a atribuição de efeitos infringentes, para que prevaleça o voto vencido do Relator originário.

Contrarrazões apresentadas por LUSIMAR NUNES DE SOUSA ao id nº 36194379, nas quais afirma que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa ao documento de 18.02.2012, porquanto reconheceu que ele tratou da forma de pagamento e da complementação do objeto da dívida confessada em 2004, pressupondo logicamente a admissão da existência do débito. Aduz que a pretensão do embargante traduz mera tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. Quanto ao erro material, reconhece a necessidade de correção da data de ajuizamento da ação de 23.08.2023 para 23.08.2013, sem efeitos infringentes e com manutenção integral dos demais termos do acórdão.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de vício integrativo no acórdão lançado ao id nº 34955565, referido pelo embargante como id nº 34955585, especificamente quanto: a) à alegada omissão na fundamentação relativa ao documento firmado em 18.02.2012, mencionado no acórdão como constante do id nº 5025733, pág. 26, que foi considerado ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor e, por isso, marco interruptivo da prescrição; b) ao alegado erro material quanto à data de ajuizamento da ação, pois constou no acórdão “23.08.2023”, quando o correto seria “23.08.2013”; e (iii) ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, para que, sanados os vícios apontados, seja alterado o resultado do julgamento e prevaleça o voto vencido do Relator originário.

Pois bem.

A norma processual, portanto, confere aos embargos de declaração finalidade estritamente integrativa ou corretiva. Não se trata de recurso vocacionado à ampla devolução da matéria ao órgão julgador, tampouco de instrumento processual destinado a substituir o recurso próprio quando a parte pretende apenas reformar a conclusão do julgamento. A função típica dos aclaratórios é completar, esclarecer ou corrigir a decisão judicial, de modo que o seu acolhimento pressupõe a identificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material efetivamente existente no pronunciamento embargado. Nesse sentido, posicionamento uníssono do E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

A omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios não se confunde com o simples inconformismo da parte em relação à conclusão adotada pelo colegiado.

Também não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a questão relevante à solução da controvérsia, ainda que o faça em sentido contrário à tese defendida por uma das partes ou sem acolher todos os seus argumentos de reforço. O que a lei exige é a apreciação das questões capazes de infirmar a conclusão adotada; não a resposta minuciosa, fragmentada e individualizada a cada argumento retórico desenvolvido pela parte, quando a fundamentação já se mostra suficiente para revelar a razão de decidir.

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao considerar que o documento firmado em 18.02.2012 constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor.

Afirma que tal documento seria
mera proposta
originada de LUSIMAR NUNES DE SOUSA, direcionada a WALTER TEODORO DE SOUZA, sem manifestação inequívoca de reconhecimento de dívida ou aceitação por parte deste. Com base nessa premissa, pretende que o colegiado reexamine a natureza jurídica do documento e, atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios, afaste a tese de interrupção da prescrição.

Todavia, a análise do acórdão embargado evidencia que a matéria foi enfrentada de maneira suficiente.

O acórdão lançado ao id nº 34955565 partiu de duas premissas autônomas e encadeadas.

A primeira foi a de que a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária firmada em 05.05.2004
configurou novação em relação ao contrato de parceria agropecuária anterior, por instituir obrigação nova, autônoma e incompatível com a avença originária, com objeto próprio, garantia hipotecária, disciplina específica de correção e referência à origem do débito
.

A segunda foi a de que,
uma vez inaugurado novo prazo prescricional em decorrência da obrigação novada, o documento de 18.02.2012 constituiu ato posterior de reconhecimento do direito pelo devedor e, por isso, interrompeu a prescrição na forma do art. 202, VI, do Código Civil.

São institutos diversos: a novação extingue e substitui obrigação anterior, nos termos dos arts. 360 e 361 do Código Civil; o reconhecimento do direito pelo devedor, para fins do art. 202, VI, do Código Civil, interrompe o prazo prescricional, sem necessariamente criar obrigação nova ou extinguir a anterior.

Na espécie, o acórdão embargado examinou a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária de 2004 sob a ótica dos arts. 360 e 361 do Código Civil, concluindo que ela não representou simples confirmação da obrigação anterior, mas sim obrigação nova, instituída para substituir a relação jurídica originária decorrente do contrato de parceria agropecuária.

Em seguida, ao analisar o documento de 18.02.2012, o acórdão o tratou como ato interruptivo da prescrição, nos moldes do art. 202, VI, do Código Civil, e não como novo pacto novatório.

Essa diferenciação consta da própria lógica do julgado embargado, que primeiro reconheceu a novação de 2004 e, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional em 2012.

Logo, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

O que se verifica é que o embargante pretende rediscutir a interpretação conferida pelo colegiado ao documento de 18.02.2012, sustentando que se trataria de mera proposta e não de reconhecimento de dívida.

Essa insurgência, entretanto, dirige-se ao acerto ou desacerto do julgamento, e não à existência de vício de integração.

A circunstância de a parte discordar da conclusão de que o documento pressupõe a admissão da obrigação não torna o acórdão omisso.

Do mesmo modo, a pretensão de que o colegiado atribua ao documento consequência jurídica diversa daquela já adotada
configura pedido de rejulgamento, finalidade que excede os limites do art. 1.022 do CPC.

No tocante ao pedido de prequestionamento, também não há providência adicional a ser adotada, salvo a explicitação de que se consideram enfrentadas, para todos os fins, as normas invocadas pelo embargante naquilo que era necessário ao julgamento da controvérsia. O art. 1.025 do CPC dispõe: “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

A regra do art. 1.025 do CPC afasta a necessidade de acolhimento artificial dos aclaratórios apenas para fins de prequestionamento, especialmente quando a controvérsia já foi apreciada sob o prisma jurídico suficiente à solução do caso. Desse modo, ainda que a parte pretenda viabilizar a interposição de recursos excepcionais, os embargos de declaração somente podem ser acolhidos quando demonstrada a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quanto à alegada omissão.

Diversa, entretanto, é a conclusão quanto ao erro material.

Com efeito, consta da peça de embargos de declaração de id nº 35329932 que o acórdão embargado, ao tratar da interrupção da prescrição pela nova confissão firmada em 18.02.2012, consignou que o prazo prescricional não havia se implementado quando do ajuizamento da ação “em 23 de agosto de 2023”, embora a data correta, conforme os autos, seja 23 de agosto de 2013. O próprio embargado, em contrarrazões, reconhece tratar-se de mero erro de digitação, pugnando pelo acolhimento parcial dos aclaratórios apenas para retificar a data de ajuizamento, sem modificação do resultado do julgamento.

Trata-se, portanto, de erro material evidente, passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A retificação deve ser promovida para que, no trecho do acórdão embargado em que constou “ajuizamento da ação, em 23 (vinte e três) de agosto de 2023”, passe a constar “ajuizamento da ação, em 23 (vinte e três) de agosto de 2013”.

Essa correção, todavia, não altera a conclusão jurídica do julgado.

Isso porque o acórdão embargado reconheceu que a interrupção da prescrição ocorreu em 18.02.2012, reiniciando-se, a partir de então, o prazo quinquenal aplicável à pretensão monitória fundada em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Se a ação foi ajuizada em 23.08.2013, como reconhecido pelas próprias partes, o ajuizamento ocorreu pouco mais de um ano após o marco interruptivo, portanto antes do implemento do quinquênio prescricional.

Dessa maneira, a substituição de “2023” por “2013” apenas ajusta a redação do acórdão à realidade processual e à própria fundamentação que conduziu ao afastamento da prescrição. Não há, por isso, qualquer repercussão modificativa sobre o dispositivo do acórdão embargado, que deve permanecer íntegro quanto ao reconhecimento da inocorrência de prescrição, à constituição do título executivo judicial e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Deve-se, pois, acolher parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para corrigir o erro material relativo à data do ajuizamento da ação, sem atribuição de efeitos infringentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por WALTER TEODORO DE SOUZA ao id nº 35329932,
apenas para corrigir erro material
constante do acórdão de id nº 34955565, a fim de que, onde constou “ajuizamento da ação, em 23 (vinte e três) de agosto de 2023”, passe a constar “ajuizamento da ação, em 23 (vinte e três) de agosto de
2013
”,
mantendo-se, no mais, integralmente inalterado o acórdão embargado, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026